Tribunal: TJMT
Processo: 1047643-88.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047643-88.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[L. S. T. - CPF: 464.856.028-01 (APELANTE), DIANA GYSELE RODRIGUES FRANCO - CPF: 023.389.741-07 (ADVOGADO), CINTIA SUSZEK DA SILVA - CPF: 034.231.541-28 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), CINTIA SUSZEK DA SILVA - CPF: 034.231.541-28 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
IM
PROCEDÊNCIA
-

TRANSPORTE AÉREO
-

ATRASO NO VOO
-
TEMPO DE ATRASO ÍNFIMO -
PREJUÍZOS NÃO
DEMONSTRAD
OS
- DANO MORAL
- INOCORRÊNCIA
- RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Não há dano moral
por atraso de voo, ainda mais sendo o atraso ínfimo,
se não há prova dos
alegados
prejuízos suportados.

2. O STJ possui entendimento consolidado de que o mero inadimplemento contratual, resultante de atraso ou cancelamento de voo, não gera dano moral ao consumidor, o qual deve ser aferido a partir das peculiaridades inerentes à atividade de navegação aérea
(
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.374.535/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023
;
AgInt
no
AREsp
n. 2.439.183/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025
)
.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
L.S.T.
,

representada por
CINTIA SUSZEK DA SILVA
,
contra a sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada
em face

de

AZUL LINHAS A
É
REAS BRASILEIRAS S.A.
que

julgou
improcedente
o
pedido
da ação, condenando a parte autora
ao pagamento das
custas
processuais
e
honorários de
advocatícios
fixados em
10
%
sobre o
valor
atualizado
da

causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC
.

Em suas razões recursais
a

recorrente aduz, em síntese, que

a sentença de primeiro grau

não observou adequadamente a prova documental, que comprova o atraso superior a 4 (quatro) horas do voo, caracterizando falha na prestação do serviço e ensejando o dever de indenizar.

Assevera que
a relação entre as partes é de consumo, regida pelo CDC, devendo-se aplicar a responsabilidade objetiva prevista no art. 14, bem como que a menor idade da autora potencializa o abalo emocional sofrido, agravando a responsabilidade da companhia aérea.

Defende que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII do CDC foi deferida, mas na prática, ignorada, pois não se exigiu da
r
ecorrida a prova da efetiva assistência nem da inexistência do atraso relatado.

Menciona omissão da apelada na prestação de informações, reacomodação e atendimento básico (alimentar, hidratação, acomodação)
.

Sustenta que a sentença se baseou exclusivamente na versão apresentada pela companhia aérea na contestação, que alegou atraso inferior a 4h.

Ao final
,
pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a requerida
em

danos morais
no valor de R$ 1
0.000,00
.

Contrarrazões apresentada
no Id.
283631359

pelo desprovimento do recurso
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
L.S.T.
,

representada por
CINTIA SUSZEK DA SILVA
,

ajuizou
Ação de Indenização por Danos Morais
em face de
AZUL LINHAS A
É
REAS BRASILEIRAS S.A.
,
aduzindo, em síntese, que

a r
ecorrente, então com 12 anos de idade, adquiriu passagem aérea para o trecho Campinas/SP a Cuiabá/MT, com embarque previsto para o dia 23/07/2024 às 14h30, e chegada prevista às 15h35 do mesmo dia
.

Alegou que
o trajeto inicialmente contrato que era para ser cumprido em aproximadamente uma hora, sofreu alteração e ao final levou aproximadamente 06 horas a mais para ser concluído.

Sustentou que ao adquirir a passagem aérea, há uma expectativa de pontualidade e compromisso por parte da empresa aérea, o que não se viu no caso.

Por essa razão,
pretende uma compensação pecuniária que possa ressarcir os danos morais, por humilhação e
frustração,
no valor de R$ 10.000,00
.

Ao sentenciar
,
a
magistrad
a
singular,
Dr
a
.
Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, julgou
im procedente s o s ped ido s
da ação
.

Inconformada, recorre a parte
autora
, ora apelante.

Pois bem.

O recurso objetiva reformar a sentença para que seja reconhecida
a pretensão d
a
autor
a

de
indenização por danos
morais decorrente

de
atraso
d
e
voo
.

Na espécie, trata-se de relação de consumo na qual a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), ou seja, responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes dos serviços que presta.

Aliás, trata-se da responsabilidade fundada na Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer
alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

Assim, para incidir a obrigação de indenizar é necessário a conduta, a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

Tr
atando-se de indenização moral
o STJ firmou entendimento de que, em casos de atraso ou cancelamento de voo, o dano moral não é presumido, devendo ser comprovado pelo passageiro a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida
, o que não foi evidenciado no caso.

No caso,
apesar de ser incontroverso
um
pequeno
atraso do voo contratado
, e
m
1h
06min
,
conforme
demonstrou a
companhia
aérea
,
é de se pontuar que tal fato
(atraso menor que 4 horas)
não implica na responsabilização da demandada, seja p
ara

reembolso ou assistência material
(
art
.
21 da
Resolução n. 400
,
da ANAC), tampouco em dano moral, em especial à autora, com 12 anos de idade.

No contexto apresentado, não há demonstração de prejuízos
suportados
apt
o
a
justificar o pagamento da indenização moral
, pois para haver direito à reparação, deve existir um efetivo dano moral, consistente em constrangimento ou outro tipo de sofrimento, o que não foi demonstrado pela autora.

A propósito, o julgado da Corte Superior:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial provimento, determinando que a análise da ocorrência do dano moral seja feita à luz da jurisprudência do STJ, que exige comprovação de efetiva lesão extrapatrimonial em casos de indenização por danos morais
relacionados a cancelamento e atraso de transporte aéreo.

2. O Tribunal de origem havia decidido pela configuração do dano moral in
re

ipsa
, considerando a falha da companhia aérea no cumprimento dos deveres de assistência e informação adequada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, em casos de atraso de voo, é necessária a comprovação de lesão extrapatrimonial para a configuração de dano moral, ou se este pode ser presumido in
re

ipsa
. III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A jurisprudência do STJ estabelece que, em casos de atraso de voo, o dano moral não é presumido e deve ser comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida pelo passageiro.

5. No caso concreto, não houve comprovação de circunstância excepcional que extrapolasse o mero aborrecimento, conforme entendimento das instâncias ordinárias. IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. Em casos de atraso de voo, o dano moral não é presumido e deve ser comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida pelo passageiro. 2. A mera falha no cumprimento dos deveres de assistência e informação não caracteriza, por si só, dano moral in
re

ipsa
".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 489 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.374.535/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.439.183/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025).
[
g.n
]

Nesse contexto
, é indispensável que o ato apontado como ofensivo seja suficiente para, hipoteticamente, adentrar na esfera jurídica do homem médio e causar-lhe prejuízo extrapatrimonial.

O dano moral, portanto, é consequência direta de um comportamento reprovável que, ao se distanciar dos pressupostos de razoabilidade que norteiam as relações humanas, é capaz de manchar o conceito social da vítima perante a comunidade onde vive ou se encontra e ou de diminuir, de forma injustificada e violenta, o juízo de valor que ela tem de si própria enquanto ser físico, emocional, racional e espiritual.

Assim, não há falar em danos indenizáveis sobre o referido fato, visto que não emerge ofensa à honra, a imagem ou a dignidade da pessoa humana.

O simples atraso, sem a comprovação de que tenha lhe causado prejuízos, não configura situação passível de ser indenizada.

Com essas considerações, não tendo a apelante comprovado os fatos constitutivos de seu direito, no sentido de demonstrar o ato ilícito

pelos
transtornos
alegados
, não é possível imputar à apelada a responsabilidade pela reparação moral.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, observando-se a condição suspensiva da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025